Tribunal: TJSP
Processo: 7002810-71.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002810-71.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WALDIR GARCIA BONO MARTINS JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 7002810-71.2019.8.26.0482
Agravante: WALDIR GARCIA BONO MARTINS JÚNIOR
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ATIS DE ARAÚJO OLIVEIRA
Origem: 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 20.884
Agravo em execução. Livramento condicional. Fundamentação
idônea e suficiente. Ausência de mérito. Não provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado e que cumpre
pena total de 12 (doze) anos e 12 (doze) dias de
reclusão - contra a decisão de fls.34 que, ao
mesmo tempo em que deferiu a progressão ao regime
semiaberto, indeferiu o pedido de concessão do
livramento condicional porque não preenchido o
requisito subjetivo, alegando a inidoneidade da
fundamentação e pretendendo a concessão da benesse
(fls.37/41). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.49), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.43/48).
Mantida a decisão (fls.49), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.55/59).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão atacada se encontra
devidamente motivada, cumprindo com o dever constitucional do juiz de fundamentar suas
decisões (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal). Esse dever nada mais é do que a
explicitação do livre convencimento motivado do
Magistrado, com a demonstração do raciocínio
percorrido para a conclusão do tema decidido, e do
qual se podem extrair os motivos de sua convicção,
tendo,
como
finalidade
precípua,
evitar
a
ocorrência de decisões arbitrárias, mas nem de
longe pretende coibir a fundamentação concisa,
como ensinam Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho
(“As Nulidades no Processo Penal”, Ed. RT, 7a ed.,
2001, p.214):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
4
“Nessa
perspectiva,
o
vício
de
fundamentação abrange a hipótese em que existe
alguma motivação, mas é ela insuficiente; assim, se o
juiz deixa de apreciar questão importante apresentada
pela acusação ou defesa nas razões finais. Diferente o
caso de fundamentação sucinta mas em que há análise
dos elementos de prova, bem como a valoração e solução
das questões de fato e de direito suscitadas no
processo”. No mais, além do requisito objetivo (lapso temporal), deve o condenado
preencher também o requisito subjetivo, qual seja,
ter mérito - tomada a palavra em seu sentido
etimológico, significando, portanto, “merecimento”
- para a obtenção do benefício.
A
análise
desse
“merecimento”
deve ser feita de forma ampla e global e não por
meio
de
uma
mera
declaração
de
funcionário
administrativo, restrita, aliás, que é à expressão
“bom comportamento”.
Vale aqui transcrever a precisa
lição de Miguel Reale Júnior, René Ariel Dotti,
Ricardo Antunes Andreucci e Sérgio Marcos de
Moraes Pitombo (“Penas e Medidas de Segurança no
Novo Código”, Ed. RT, 2a Ed., 1987, p.233):
“São
muito
diversas
as
situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
5
relativas ao bom comportamento durante a vida
carcerária e o comportamento satisfatório durante a
execução da pena. Com efeito, o condenado poderá ter
sofrido sanção disciplinar ao longo do cumprimento da
pena, sem que tal fato demonstre sua hostilidade ao
Direito ou às normas de convivência social. São muito
complexos os fatores criminógenos do encarceramento e
geralmente não debitáveis à conduta individual. Faltas
disciplinares de escassa gravidade que podem manchar
o prontuário do condenado, impedindo a atestação do
“bom comportamento”, não podem ser tidas como
obstáculo para a liberação antecipada.
Por outro lado, não se poderá avaliar o
procedimento durante a “vida carcerária”, mas sim na
amplitude da execução, posto que a pena privativa de
liberdade é cumprida também durante o tempo das
autorizações de saída (permissões de saída e saídas
temporárias), que a Lei de Execução Penal (arts. 120 e
s.) instituiu como mecanismos para tornar descontínua
a execução da pena de prisão sem o caráter de
segregação, que constitui o núcleo da chamada vida
carcerária .
O
“comportamento
satisfatório”,
portanto, deve ser aferido em relação ao procedimento
executório lato sensu , dentro e fora do estabelecimento
penal, frente à possibilidade de o condenado cumprir
uma parcela da pena em meio livre, como ocorre
durante a freqüência a cursos e a participação em
atividades externas que concorram para restaurar o
pleno convívio social”.
Desse modo também já decidiu esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7014451-
95.2015.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade,
j. em 17.03.2016):
“Assim sendo, insta consignar que, bom
comportamento carcerário não se confunde com aptidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
6
ou adaptação do condenado e muito menos serve como
fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o
deferimento de sua pretensão, nesse momento, é
bastante
prematura
e
tal
atitude
se
revelaria
temerária, uma vez que representa sério risco à
sociedade.
(...)
Como é cediço, para se obter o benefício
do
livramento
condicional,
é
necessário
que
o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução -
de se achar capacitado para o reingresso à vida em
comum, sem riscos ponderáveis de periculosidade. E
pelo que noticiam os autos, existe esse periculum
libertatis ”.
Assim, os elementos informativos
do requisito de ordem subjetiva
ainda que o
Atestado
da
Secretaria
da
Administração
Penitenciária (fls.14) tenha certificado o bom
comportamento
carcerário
do
Agravante
-
não
recomendam por ora o benefício, considerando-se
que: 1. o Agravante cumpre uma pena total de 12
(doze)
anos
e
12
(doze)
dias
de
reclusão,
referente aos crimes de tráfico de drogas, de
roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal), e de roubo simples (artigo 157,
“caput”, do Código Penal); 2. o término de
cumprimento da pena está previsto para 13.04.2023;
3. o Agravante foi recentemente progredido ao
regime semiaberto (em 23.10.2019, aliás, a mesma
decisão que indeferiu o benefício aqui pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
7
fls.34), não havendo tempo hábil para aferição de
sua adaptação ao regime menos severo; 4. o
Agravante registra em seu prontuário carcerário a
prática de uma falta disciplinar de natureza
grave, consistente em abandono; 5. em que pese o
exame criminológico realizado (fls.19/27) tenha
concluído favoravelmente à concessão da progressão
ao
regime
semiaberto
(fls.27),
constou,
no
Relatório Psicológico (fls.24/25), que o Agravante
“afirma já ter sido preso por três vezes e
respondido
por
tráfico
de
drogas,
furtos
e
assaltos, admite que de fato os cometeu, chegando
a reconhecer que de fato estava envolvido com tais
práticas na época (sic). Afirma que era usuário de
drogas e que não conseguia abandonar o vício”
(fls.24,
último
parágrafo),
bem
como
que
“demonstrou ter consciência de que infringiu
normas de conduta, e que estes atos de fato foram
geradores de transtornos a terceiros, fazendo
reflexão
adequada
sobre
sua
experiência
em
privação de liberdade, indicando também no momento
estar aparentemente acometido por certo pesar”
(fls.25, primeiro parágrafo do item V, sem grifo
no original).
Veja-se
que
o
livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
8
condicional é, dentro do sistema progressivo de
execução de penas, o mais brando dos regimes, o
mais flexível e consequentemente o de menor
fiscalização e, por isso, para a sua concessão, há
a
necessidade
de
o
Agravante
comprovar
rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem
como a cessação de sua periculosidade, e principalmente o necessário amadurecimento da
personalidade, com provas de assimilação efetiva
da terapêutica penal de ressocialização e empenho
no propósito de radical mudança de vida para não
mais delinquir.
Nesse sentido, é justo e correto
o argumento de que o Agravante deve vivenciar
primeiramente um regime mais brando para depois,
então, aferir-se seu merecimento para retornar ao
convívio da sociedade. E isto porque o sistema
progressivo de cumprimento de pena
visando à
gradativa ressocialização do preso pressupõe que
o condenado caminhe do sistema penitenciário mais
severo ao mais brando, um a um, por sabida a
vedação da progressão por salto (Súmula no 491, do
Superior Tribunal de Justiça), à medida que vai
preenchendo os requisitos necessários, inclusive a
demonstração de seu merecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
9
Frise-se que o livramento condicional consiste, em verdade, em uma
antecipação provisória da liberdade do condenado
como forma de estímulo à sua regeneração, mediante
satisfação de requisitos subjetivo e objetivo, e,
considerando-se a função ontológica da pena (punitiva e intimidativa, preventiva e de ressocialização), bem como o sistema de individualização e progressividade das penas,
representa a última etapa de um gradativo processo
de reforma do criminoso. Deve, assim, ser concedido àquele que demonstra, de forma
inequívoca, real merecimento para o retorno ao
convívio social e não é este caso.
Além do mais, não foi comprovado
o preenchimento de todos os requisitos necessários
para a concessão do livramento condicional, nos
termos do artigo 83 do Código Penal, em especial o
bom desempenho no trabalho e a aptidão para prover
à própria subsistência mediante trabalho honesto.
Por ora, revela-se temerária e
precipitada a concessão do benefício.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002810-71.2019.8.26.0482 -Voto no 20.884 - AP
10
ZORZI ROCHA
RELATOR